Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 0405992-25.2021.8.07.0015. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EQUIPARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE
1. O crime de associação para o tráfico de entorpecentes (artigo 35, da Lei 11.343/06) não está descrito no inciso III do Pedido de Providências 0405992-25.2021.8.07.0015, de modo que a sua equiparação ao delito de organização criminosa (Lei 12.850/2013) esbarra na proibição de adequação típica “por semelhança”, eis que realiza interpretação extensiva in malam partem da norma penal.
2. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, e inexistindo óbice à concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, aos condenados por crime de associação para o tráfico de entorpecentes, a decisão deve ser reformada.
3. Recurso provido.